Tribunal: TJSP
Processo: 1005547-33.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidentária – LER em punhos – Incapacidade laborativa e nexo causal não comprovados – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso da autora, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292487
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005547-33.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante AUREA
SCABORA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recuso, com observação.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005547-33.2018.8.26.0047 -Voto no 24.238
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1005547-33.2018
APELANTE:
Aurea Scabora
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Assis 3a Vara Cível
VOTO No 24.238
Acidentária LER em punhos Incapacidade laborativa
e nexo causal não comprovados Benefício acidentário
indevido Improcedência mantida.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso da
autora, com observação.
RELATÓRIO.
Apelação da autora contra r. sentença, que julgou
improcedente pedido de reparação acidentária fundado em moléstia
ortopédica em punhos, alegadamente de cunho ocupacional (fls.
511/516).
A obreira, em preliminar, alega cerceamento de
defesa pelo indeferimento de quesitos suplementares, aduzindo, assim, a
necessidade de anulação da r. sentença. No mérito, insurge-se contra a
prova pericial produzida, a qual não se prestaria ao adequado julgamento
do feito. Insiste que a patologia dos punhos persiste e que tratamentos
foram ineficazes, consoante conjunto probatório coligido, o qual não teria
sido considerado pela r. sentença. Nestes termos, pugna pela decretação
da nulidade da r. sentença ou, subsidiariamente, a reforma do julgado
com a complementação da perícia e, por fim, procedência do pedido (fls.
518/528).
Ausentes contrarrazões (fl. 540).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005547-33.2018.8.26.0047 -Voto no 24.238
3
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, rejeito a preliminar.
Com efeito, a prova pericial produzida em
primeiro grau em conjunto às demais provas colacionadas, trazem
subsídios suficientes para a solução da controvérsia, não demandando
renovação ou esclarecimentos adicionais.
Ressalte-se que o mero inconformismo com a
conclusão do laudo pericial não é capaz de ensejar o deferimento de
novas diligências.
A propósito, “O juiz, como destinatário da prova não é
obrigado a estender a instrução processual quando existirem elementos
suficientes para a formação de sua convicção.” (AP. 734.851.5/9-00 - TJ/SP
16a Câm. Dir. Público Rel. João Negrini Filho j. 15.12.2009).
Logo, não vislumbro qualquer nulidade, e anoto
que a elaboração de nova prova ou complementação da atual,
prolongando-se o feito sem real utilidade, apenas oneraria os encargos
da lide desnecessariamente.
Passo à análise do mérito.
Ação acidentária ajuizada por faxineira, fundada
na alegação de incapacidade laborativa decorrente de moléstias
ortopédicas em membros superiores (síndrome do túnel do carpo
bilateral), supostamente de origem ocupacional. A autora vem a juízo em
busca da reparação acidentária.
Designada perícia judicial, o médico realizou o
exame físico, não encontrando anormalidades:
Membro superior direito e esquerdo: Simétrico, amplitude
de movimentos normais, músculos deltóides normais, musculatura sem atrofias,
movimentos de rotação, adução, flexão e extensão do ombro, antebraço e punho
preservados, força muscular preservada e simétrica, compatível com a idade, ausências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005547-33.2018.8.26.0047 -Voto no 24.238
4
de parestesias e plegias. Teste de Tinel e Phalen negativo. Mãos: região Dorso e palmar
preservadas, unhas esmaltadas, limpas, movimentos de flexo-extensão metacarpo
falangeanas normal, força preservada, fechamento da mão normal, oposição polegar
presente, ausência de contraturas, movimentos em relação punho presentes. Ausência
de processos inflamatórios agudos, movimentos de preensão e pinça preservada. (fl.
465)
As fotos anexadas ao laudo pericial também não
sugerem irregularidades (fl. 466).
Diante do quadro apurado e de resultados de
exames subsidiários e relatórios acostados (fls. 466/467), a expert
entendeu que, apesar da doença, o tratamento cirúrgico resultou positivo,
ausentes sequelas incapacitantes:
A Autora realizou cirurgia de descompressão periférica do
nervo bilateral de ambas as mãos, onde apresentava doença síndrome do túnel do carpo
atualmente não apresentou sintomas de sinais compressivos. Exame físico de membros
superiores com ausência de debilidade, deformidade atrofias musculares, limitações ou
processos inflamatório locais. (...) Sabemos, também, que, num grande número de
pacientes, a cirurgia ou o procedimento intervencionista alteram efetivamente a história
natural da doença para melhor, modificando radicalmente a evolução de muitas doenças
e, conseqüentemente, a categoria da gravidade, pelo menos no momento da avaliação.
Este é o conceito dinâmico de "reversibilidade" da que deixam de configurar uma
condição grave observada anteriormente. (...) A doença da Autora é portadora de
síndrome do túnel do carpo respondeu ao tratamento cirúrgico, no momento não há
indicações cirúrgicas. Uma doença crônica, benigna, estabilizada, podendo ser tratada
concomitantes a sua atividade laboral. Doença: G 56.0. Síndrome do túnel do carpo. (...)
No momento sua doença tem controle, encontra estável, não havendo agravamento ou
complicações, não caracteriza incapacidade laboral. Portanto a doença não caracteriza
incapacidade habitual atual. (fls. 467/469)
Impugnado o laudo, a jurisperita ratificou o seu
parecer, reforçando que a doença está controlada e estável, sem
agravamentos
ou
complicações,
não
resultando
em
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005547-33.2018.8.26.0047 -Voto no 24.238
5
incapacidade (fls. 500/501).
Frise-se que, consoante a legislação acidentária,
não basta a existência de lesão ou moléstia, sendo de rigor que estas
promovam objetiva e atual incapacidade para o trabalho, de forma que,
no caso em análise, conforme reconhecido pela perita, não há sinais de
déficit laboral.
Ademais, não constam dos autos elementos
técnicos aptos a refutar as conclusões da expert.
No mais, observo que também o nexo causal não
se faz devidamente comprovado.
Com efeito, não se ignora que as funções
habituais da obreira, de fato, sejam manuais e, nesse sentido,
eventualmente possam representar fator de risco ao quadro patológico
desenvolvido.
Ocorre que, no caso, observa-se do farto
histórico médico composto pelos inúmeros atestados e declarações
acostadas junto à inicial que, em verdade, a moléstia em questão é
bastante próxima ao ingresso da obreira em sua atual empregadora
(p.ex., fl. 68), havendo afastamento (ainda que sem confirmação de fato
gerador) também já em data próxima à sua admissão (fls. 85 e 419/420).
Vale lembrar que a concessão administrativa de
benesse acidentária, por si, não vincula o Poder Judiciário, de modo que
tais circunstâncias importariam a necessidade de melhor investigação
quanto ao suscitado liame ocupacional.
Contudo, diante da não apuração de qualquer
grau de incapacidade laboral, o que, por si, impede a reparação
pretendida, tal exame se faz dispensado.
Em suma, não comprovada a existência de
sequelas incapacitantes bem como havendo dúvidas acerca do nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005547-33.2018.8.26.0047 -Voto no 24.238
6
causal, resta indevida a reparação acidentária, sendo de rigor a
manutenção da improcedência do pedido.
Observo, por fim, que a autora é isenta dos
encargos da sucumbência, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da
Lei no 8.213/91, restando afastada, portanto, a condenação imposta na r.
sentença.
POSTO ISTO, pelo meu voto, rejeito a preliminar
e NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora, com observação.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR